Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-43.2017.8.26.0510
Classe: Agravo Regimental Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
1000606-43.2017.8.26.0510/50002, da Comarca de Rio
Claro, em que é agravante PROSEGUR BRASIL S.A.
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA e Interessado
LUIZ CARLOS FLORIANO, é agravado MANOEL ANTONIO
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1000606-43.2017.8.26.0510/50002 - Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
1000606-43.2017.8.26.0510/50002
COMARCA: RIO CLARO (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE
VALORES E SEGURANÇA
INTERESSADO: LUIZ CARLOS FLORIANO
AGRAVADO: MANOEL ANTONIO PEREIRA
INTERESSADO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
VOTO No 34.476
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Ausência de alegação do desacerto da aplicação
dos entendimentos firmados no E. STF em julgamentos repetitivos. Razões recursais
dissociadas das matérias tratadas nestes autos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Prosegur Brasil S.A. Transportadora de Valores e
Segurança contra decisão que, em ação indenizatória,
negou seguimento a recurso extraordinário, pois o V.
Acórdão recorrido observou a orientação estabelecida
no
E.
Supremo
Tribunal
Federal
no
Agravo
de
Instrumento no 791.292/PE e abordou matéria cuja
repercussão geral foi afastada nos Recursos Extraordinários com Agravo no 639.228/RJ e no
945.271/SP. Alegam que não houve pronunciamento acerca
dos quesitos complementares da perícia, ensejando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1000606-43.2017.8.26.0510/50002 - Voto no
3
ausência de prova da responsabilidade das agravantes
pelo pagamento de indenização ao agravado por danos
causados
em
acidente
de
trânsito.
Asseveram
a
ocorrência de violação aos arts. 186 e 884 do CC, art.
29, II, do CTB e arts. 369, 373, I, e 434 do CPC, bem
como a ocorrência de cerceamento de defesa, com ofensa
ao art. 5o, X e LV, da CF.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
o
agravo
interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese firmada no
E. Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da
repercussão geral não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, a Rcl no 28.187/SP,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017, e a
Rcl no 28.223/SP, Rel. Min. Luis Fux, DJe de 3.5.2018.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1000606-43.2017.8.26.0510/50002 - Voto no
4
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
No caso, os agravantes não alegaram a
incorreção da negativa de seguimento ao recurso
extraordinário no tocante ao tema 339, questão esta
julgada sob a sistemática da repercussão geral pelo E.
STF, e quanto aos temas 424 e 880, cuja repercussão
geral foi afastada na E. Suprema Corte.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,
§1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não se
conhecer do agravo interno. Confiram-se os precedentes
AgReg no ARE no 1.143.541/RJ, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, DJe de 29.11.2018, e AgReg no ARE no
700.510/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe de 14.12.2017.
Pelo
exposto,
não
conheço
do
agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1000606-43.2017.8.26.0510/50002 - Voto no
5
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO